Tribunal: STF
Processo: RE 1453357
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE PRECATÓRIO. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. Caso em que realizado o pagamento preferencial previsto no artigo 102, § 2º, do ADCT, em razão da idade da exequente. Valor de 5 (cinco) vezes aquele previsto na Lei Estadual n. 17.205/19 como obrigação de pequeno valor. Regularidade do pagamento, de acordo com as normas constitucionais. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 729.107 - Tema 792. Questão diversa. Decisão reformada. Recurso .” (documento eletrônico 4, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, art. 100, § 2°, da mesma Carta e do art. 102, § 2°, do ADCT.



    É o relatório. Decido



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:



    “Neste passo, forçoso reconhecer que, no pagamento preferencial, deve ser observada a lei então vigente que estabelece quanto é a obrigação de pequeno valor do ente devedor. 



    No caso concreto, trata-se da Lei Estadual 17.205/19, que estabelece como obrigação de pequeno valor, da Fazenda do Estado de São Paulo, as condenações judiciais de valor igual ou inferior a 440,214851 UFESPs. 



    De outro lado, inaplicável o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107 - Tema 792, em sede de repercussão geral, vez que a questão do caso não é a definição do tipo de requisitório, ou seja, se precatório ou requisição de pequeno valor. 



    A questão trata somente do pagamento da parcela preferencial do precatório. E nesse ponto, os artigos 100, § 2º, da Constituição Federal, e 102, § 2º, do ADCT, estabelecem que o pagamento se dará de acordo com o valor fixado na lei vigente. 



    Mesmo porque, o pagamento preferencial deve ocorrer igualmente dentre os detentores da benesse constitucional (pessoas com mais de 60 anos de idade ou portadoras de doença grave), o que não ocorreria caso se adotasse o critério da lei vigente à época do trânsito em julgado. Tal situação levaria ao pagamento de valores diferentes dentre os detentores da mesma preferência, o que é incompatível com o regime constitucional dos precatórios. ” (documento eletrônico 4, pp.4-5)



    Com efeito, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no julgamento do Tema 792 da Repercussão Geral (RE 792.107/DF, Rel. Min. Marco Aurélio), no qual se fixou a tese de que de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



     Eis a ementa do julgado:



    “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO EXECUÇÃO INICIADA PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado (RE 729.107- RG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2015).”



    Ressalte-se, ademais, que o entendimento do Juízo a quo não está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal no sentido de que a fixação do valor da obrigação de pequeno valor deve observar a legislação vigente à época em que o direito do credor foi constituído, o que, no caso dos autos, ocorreu com o trânsito em julgado do título executivo judicial. Nesse sentido, destaco o RE 646.313-AgR/PI, de relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado.



    - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes.



    - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.” (grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso para aplicar a tese do tema 792, a fim de determinar que lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    Publique-se.



    Brasília, 3131 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator